Tribunal: TJMT
Processo: 1003652-49.2024.8.11.0013
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003652-49.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALEXSANDRO DJONES LIMA NASCIMENTO - CPF: 125.769.017-51 (APELANTE), CRISTIANA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 013.414.491-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAY HANAUER AVILA - CPF: 029.051.041-47 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR EDUARDO COUTINHO GONCALVES - CPF: 119.190.136-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABSON GOMES DE ALMEIDA - CPF: 074.305.384-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, RECONHECEU A INÉPCIA DA DENÚNCIA E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime ambiental. Transporte de produto perigoso. Norma penal em branco. Ausência de norma complementadora. Inépcia da denúncia. Nulidade do processo. Recurso Pr
ejudicado

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta
pelo acusado
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão e 13 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 56,
caput, da L. 9.605/1998, além de decretar o perdimento do veículo utilizado no transporte de combustível.

2.
A defesa postula: (i) a absolvição por ausência de prova técnica
e de dolo em praticar o delito
;
(
ii
) a revisão da dosimetria da pena; e (
iii
) a anulação do perdimento do veículo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia formulada pelo Ministério Público atende aos requisitos legais para imputação do crime previsto no art. 56 da L. 9.605/1998, norma penal em branco, diante da ausência de indicação expressa da norma regulamentar complementadora violada.

4. Em sendo reconhecida a inépcia da denúncia, discute-se também a validade da condenação e dos efeitos secundários dela decorrentes, como o perdimento do veículo apreendido.

III. Razões de decidir

5. O art. 56 da
Lei
9.605/1998 constitui norma penal em branco, exigindo a indicação clara da norma regulamentar violada para configuração da tipicidade penal.

6. A denúncia limitou-se a repetir os termos genéricos do tipo penal, sem explicitar qual regulamento administrativo ou norma legal teria sido desrespeitada, o que compromete o exercício da ampla defesa.

7. A ausência de complementação normativa compromete a validade da denúncia, conforme reiterada jurisprudência do STJ, que considera inepta a inicial acusatória quando não há especificação da norma violada.

8. Verificada a inépcia da denúncia e a consequente nulidade do processo desde o
seu recebimento, torna-se insubsistente a sentença condenatória e os efeitos acessórios, como o perdimento do veículo.

9.
Declarada a nulidade, os pedidos recursais referentes à dosimetria da pena e ao perdimento do veículo ficam prejudicados, por perda superveniente de objeto.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Inépcia da denúncia reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A denúncia que imputa a prática do crime do art. 56 da L. 9.605/1998 deve indicar, de forma clara, a norma regulamentar ou legal complementadora que teria sido violada.

2. A ausência dessa indicação torna a denúncia inepta, por inviabilizar o exercício da ampla defesa, impondo a nulidade do processo penal desde seu início."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 41; L. 9.605/1998, art. 56.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 370.972/MS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma, j. 22.11.2016,
DJe
07.12.2016
;

AgRg
no HC 585.526/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 04.08.2020,
DJe
25.08.2020
;
STJ, REsp 2.008.828/RS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j. 28.09.2025
;
AREsp
2.138.023/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.02.2023. TJCE, Apelação Criminal 0260020-93.2021.8.06.0001, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 15.04.2025. TJGO, Apelação Criminal 5344394-45.2021.8.09.0171, Rel. Des. Ivo Favaro, 1ª Câmara Criminal, j. 10.07.2023. TJRS, Apelação Criminal 70084670629, Rel. Des.
Julio
Cesar
Finger
, 4ª Câmara Criminal, j. 17.12.2020. TJMT, HC 1008395-88.2017.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 27.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

Alexsandro

Djones
Lima Nascimento
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1003652-49.2024.8.11.0013
, condenando-o pela prática do crime ambiental previsto no art. 5
6
,
caput
,

da Lei n. 9.605/98, à pena de
1 (um) ano, 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto
e 13 (treze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um
trinta avos
) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

O
apelante
, nas razões recursais
que se encontram
no ID
297080395
, postula
: (i)
a revisão da dosimetria da pena, a fim de que seja fixada no mínimo legal
; (
ii
)
a anulação da decisão que determinou o perdimento do veículo utilizado no transporte do combustível, tendo em vista que tal bem foi adquirido de forma lícita e não há evidências de que tenha servido para fins ilícitos
; (
iii
) absolvição, sob o argumento de
“
ausência de exame pericial que comprovaria eventual dano ambiental, e considerando-se as falhas apontadas na formação do conjunto probatório, pede
se
que seja reformada a decisão, reconhecendo-se a insuficiência de provas para sustentar a condenação
”

O
Ministério Público
, n
as
contrarrazões constantes no ID

297080398
, pugna pelo desprovimento
do vertente
recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por inter
médio do parecer que se vê no ID
302765885
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
297080350
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que no dia 04/06/2024, por volta das 02h00min, em via pública, na BR 174-B, no Posto Verdão, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado
ALEXSANDRO DJONES LIMA NASCIMENTO, de forma livre e consciente, transportou produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente,
em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos
, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 162669642); Boletim de Ocorrência (ID 162669644); Termo de Exibição e Apreensão (ID 162669648); Laudo Pericial (ID 162669667) e demais documentos coligados nos autos. Infere-se do presente caderno investigativo que uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava diligências nesta comarca, quando se depararam com veículo TOYOTA

HILUX CS, Cor Branca, Ano 2014, Placa NCT2H16/MT, conduzido por ALEXSANDRO DJONES LIMA NASCIMENTO, transitando com 2000 (dois mil) litros de óleo diesel. Na ocasião, a equipe policial abordou o veículo e, após averiguações, constatou-se que o denunciado transportava 02(dois) contêiner, totalizando 2000 (dois mil) litros de óleo Diesel, os
quais estavam sendo transportados em desacordo com as exigências estabelecidas em leis e em seus regulamentos
. Em razão do narrado, ante a ausência de autorização para transportar o combustível, o indiciado foi preso em flagrante e encaminhado à presença da Autoridade Policial.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ALEXSANDRO DJONES LIMA NASCIMENTO como incursa nas sanções do artigo 56, caput, da Lei 9.605/98
, requerendo a observância do procedimento sumário, com o devido recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-la nas sanções do dispositivo em comento. Rol de testemunhas: 1 – PRF Ray Hanauer Avila, qualificado no ID 162669646; 2 – PRF
Joabson
Gomes de Almeida, qualificado no ID 162669650. Pontes e Lacerda/MT, data e assinatura digitais.

[...]

Embora o apelante tenha formulado seus pedidos recursais na seguinte ordem: (i) revisão da dosimetria da pena, para que seja fixada no mínimo legal; (
ii
) anulação da decisão que determinou o perdimento do veículo utilizado no transporte de combustível; e (
iii
) absolvição, sob o argumento de ausência de exame pericial e falhas na formação do conjunto probatório, entendo que a análise do pleito absolutório deve ser feita em primeiro lugar.

Isso porque, do ponto de vista lógico e jurídico, a eventual procedência do pedido de absolvição torna prejudicados os demais, notadamente aqueles que pressupõem a manutenção da condenação. Assim, por questões de coerência e racionalidade na estrutura decisória, passa-se à apreciação, em primeiro plano, do pedido de absolvição.

De início, é necessário salientar que o art. 56 da Lei n. 9.605/1998 tipifica como crime a conduta de
“produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos”.

Trata-se de norma penal em branco, uma vez que o tipo incriminador demanda complementação normativa extrapenal para a adequada delimitação de seu conteúdo.

Com efeito, a conduta é descrita de forma genérica, sendo indispensável que a denúncia aponte de forma clara e específica quais exigências legais ou regulamentares foram violadas pelo agente.

A ausência desse complemento normativo, seja na descrição do fato típico constante na denúncia, compromete a tipicidade da conduta e, em última análise, o próprio exercício da ampla defesa e do contraditório. Afinal, não se pode exigir do acusado que se defenda de um tipo penal aberto, sem a devida indicação do regulamento supostamente infringido, sob pena de se configurar violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da legalidade estrita no Direito Penal.

Aliás, é
pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o art
.
56 da Lei n. 9.605/1998 consubstancia norma penal em branco, exigindo, portanto, complementação normativa extrapenal específica para a correta delimitação do tipo penal. Nesse contexto, a denúncia deve indicar, de maneira
clara e objetiva, quais normas regulamentares ou legais foram descumpridas pelo acusado, a fim de possibilitar o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório
, conforme se infere dos julgados abaixo reproduzidos:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. CRIME AMBIENTAL. ART. 56, DA LEI Nº 9605/98. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NORMA PENAL EM BRANCO. DENÚNCIA OFERECIDA SEM A INDICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR. RECURSO PROVIDO.

1.
Ressalvada pessoal
compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ quando utilizado em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. A inicial acusatória enquadrou os fatos no art. 56, da Lei 9605/98, norma penal em branco, mas sem indicação da necessária legislação complementadora.

3. É entendimento consolidado desta Corte que o oferecimento da denúncia sem a norma complementadora constitui inépcia da denúncia, por impossibilitar a defesa adequada do denunciado
.

4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para determinar o trancamento da ação penal 0001436-37.2013.8.12.0031, sem prejuízo de oferecimento de nova peça acusatória.

(HC n. 370.972/MS, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/11/2016,
DJe
de 7/12/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CRIME AMBIENTAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VESTIBULAR

QUE NÃO CONTÉM A DESCRIÇÃO DA NORMA QUE COMPLEMENTA O TIPO PENAL EM

BRANCO. PEÇA INAUGURAL QUE NÃO ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. MÁCULA EVIDENCIADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que o artigo 56 da

Lei 9.605/1998 constitui norma penal em branco, que depende de complementação.

2. Na espécie, o órgão ministerial deixou de indicar expressamente a norma complementadora do delito previsto no artigo 56 da Lei 9.605/1998, cingindo-se a mencionar que tinha em depósito substância tóxica perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente em desacordo com as
exigências estabelecidas em lei ou nos seus regulamentos, o que revela a inaptidão da inicial para deflagrar a persecução criminal quanto ao mencionado ilícito
. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 585.526/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
de 25/8/2020.)

E, em 28 de setembro deste ano, ao julgar
o
Recurso Especial
n.
2008828 -
RS (2022/0188028-6)
, o relator, Ministro
Messod
Azulay Neto
, da mesma forma, consignou que
“
[...]
Ressalto, ainda, que mesmo fosse admitido o recurso, o mesmo
não poderia ser provido, com base no segundo fundamento da absolvição, ou seja, inexistência de descrição legal ou regular que teria sido descumprida.
A denúncia, portanto, seria inepta já que o órgão ministerial deixou de indicar expressamente a norma complementadora do delito previsto no artigo 56 da Lei 9.605/199
8, cingindo-se a mencionar que tinha em depósito substância tóxica perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou nos seus regulamentos, o que revela a inaptidão da inicial para deflagrar a persecução criminal quanto ao mencionado ilícito
.

[...]
”

Da mesma forma,
os Tribunais de Justiça
têm
entendido que
o crime previsto no art.
56 da Lei 9.605/1998
é norma penal em branco, razão pela qual o Ministério Público precisar
indicar expressamente a norma complementadora
, conforme se extrai dos julgados abaixo reproduzidos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL (ART. 56, LEI 9605/98). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 56, CAPUT, DA LEI Nº 9 .605/98 POR AUSÊNCIA DE COMPLEMENTO DA NORMA PENAL EM BRANCO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. DELITO CONSTANTE NO ARTIGO 56, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/98 QUE É CONSIDERADO NORMA PENAL EM BRANCO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO REGULAMENTO INFRINGIDO. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. DENÚNCIA QUE NÃO CONTÉM A DESCRIÇÃO DA NORMA QUE COMPLEMENTA O TIPO PENAL EM BRANCO. PEÇA
INAUGURAL QUE NÃO ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Francisco Daniel Lima Madeira, objurgando sentença (fls. 337/345) proferida pelo Juízo da 18ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, que condenou o réu a uma pena 01 (um) ano, 07 (sete) e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, equivalendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo, por infração ao art. 56, caput, da Lei nº 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais (comercialização e uso de produtos ou substâncias tóxicas, perigosas ou nocivas ao meio ambiente ou à saúde humana) e
art
. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA (corrupção de menores).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a (
im
) possibilidade de condenação pelo crime previsto no art. 56, caput, da Lei nº 9.605/98 sem indicação na denúncia do da norma regulamentadora do tipo penal em branco
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 .
Do pleito de absolvição do crime tipificado no art. 56 da Lei 9.605/98, por ausência de indicação das normas violadas, por se tratar o tipo penal de norma penal em branco.

3 .1. O art. 56 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) possui várias condutas intituladas em seu tipo penal (produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar) e, estas condutas, ao serem combinadas com o objeto material do tipo (produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente), devem estar em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.
3.2. Acerca do assunto, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o artigo 56, da Lei nº 9.605/1998 constitui norma penal em branco, sendo imprescindível recorrer-se a outras normas para sua
complementação .
Assim, a denúncia que imputa a prática do crime do art. 56, da Lei nº 9.605/1998, deve indicar quais os regulamentos teriam sido desrespeitados pelo acusado, por constituírem elementares do tipo, que é norma penal em branco
(STJ -
AREsp
: 2138023 RN 2022/0165383-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 02/02/2023).

3 .3. No caso concreto, a denúncia (fls. 183/184) imputou ao acusado a prática do delito previsto no art. 56, da Lei nº 9 .605/1998, sem mencionar as normas complementadoras dos referidos crimes. Portanto, sendo evidenciado o prejuízo ao contraditório e a ampla defesa, merece acolhimento o pleito defensivo, devendo ser reformada a sentença condenatória, para absolver o réu, ora apelante, do delito previsto no art. 56, da Lei nº 9.605/
1998
.

IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento:
1 .
A denúncia que imputa a prática do crime do art. 56, da Lei nº 9.605/1998, deve indicar quais os regulamentos desrespeitados pelo acusado, por constituírem elementares do tipo, que é norma penal em branco. Dispositivos relevantes citados:
art
.
56, da Lei nº 9.605/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ -
AREsp
: 2138023 RN 2022/0165383-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 02/02/2023; TJCE - Apelação Criminal - 0002230-59.2019 .8.06.0049, Rel. Desembargador (a) LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 10/10/2023, data da publicação: 11/10/2023; TJCE - Apelação Criminal - 0160566-48 .2018.8.06.0001,
Rel
.
Desembargador (a) LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 19/12/2023, data da publicação: 19/12/2023 ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para dar-lhe provimento, nos termos o voto da relatora. Fortaleza, 4 de abril de 2025 MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora

(
TJ-CE - Apelação Criminal: 02600209320218060001 Fortaleza, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/04/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/04/2025)

EMENTA
.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 56, § 1º, II, LEI 9.605. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. NORMA PENAL EM BRANCO. NORMA COMPLEMENTADORA. AUSÊNCIA.

1
.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a ausência de indicação na inicial acusatória acerca do complemento normativo necessário para correta aferição
das elementares
do tipo penal imputado, induz a absolvição, em obediência ao princípio da adstrição
. Precedentes. Apelo provido
.

(TJ-GO 5344394-45.2021.8.09 .0171, Relator.: DESEMBARGADOR IVO FAVARO, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/07/2023)

APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. ART. 54, § 2º, V, DA LEI Nº 9 .605/98.
ART. 56 DA LEI Nº 9.605/98
. NORMA PENAL EM BRANCO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA COMPLEMENTAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
Os crimes narrados na
inicial constituem normas penais em branco, necessitando, por isso, de norma complementar que estabeleça os elementos contidos dos tipos. Denúncia que, na hipótese, não indica qual a norma complementar violada ou define o conteúdo normativo do tipo. Inépcia constatada
. Manutenção da decisão de Primeiro Grau. RECURSO

DESPROVIDO.

(Apelação Criminal, Nº 70084670629, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.:
Julio
Cesar
Finger
, Julgado em: 17-12-2020)

(TJ-RS - Apelação: 70084670629 PASSO FUNDO, Relator:
Julio
Cesar
Finger
, Data de Julgamento: 17/12/2020, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/02/2021)

Além disso, este Tribunal de Justiça também já decidiu no sentido de que “
o oferecimento da denúncia por tipo penal denominado “norma em branco” sem apresentação do preceito complementador constitui inépcia da peça, por inviabilizar a defesa adequada do denunciado, mormente se não existia, à época dos fatos, regulamentação estadual para o delito em questão. Ordem concedida para trancar a ação penal.
”

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1008395-88 .2017.8.11.0000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/09/2017, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação:03/10/2017)

Portanto, como n
o caso concreto,
a denúncia não indicou expressamente qual norma legal ou regulamentar teria sido descumprida pelo acusado
, limitando-se a repetir a fórmula genérica constante do art. 56 da Lei n. 9.605/1998. Tal omissão compromete a própria descrição do fato típico, inviabilizando o pleno exercício do direito de defesa
, como dito alhures.

Essa deficiência se agrava pelo fato de que, durante toda a instrução processual, também não foi esclarecido, de forma objetiva, qual seria a regra ambiental ou administrativa supostamente violada pelo apelante. Não se trata, portanto, de mero vício sanável, mas de inépcia da peça acusatória, por ausência de um dos requisitos essenciais exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal.

Aliás, da própria sentença condenatória extrai-se que não houve clareza quanto às exigências legais ou regulamentares efetivamente violadas. Não se sabe, com precisão, se a infração residiria na suposta proibição de transporte de óleo diesel, na eventual extrapolação de limite quantitativo permitido
– tampouco qual seria o limite -
ou, ainda, na utilização de recipientes considerados inadequados para o acondicionamento do produto. Em outras palavras, a decisão não esclarece qual regra específica teria sido descumprida pelo acusado, o que evidencia a ausência de delimitação normativa indispensável à configuração do tipo penal.

Corroborando essa tese, transcrevem-se, a seguir, trechos da fundamentação central da sentença condenatória:

[...] Adentrando ao mérito da presente demanda, temos que a denúncia descreve a prática, por ALEXSANDRO DJONES LIMA NASCIMENTO, do delito tipificado no
no
artigo 56, caput, da Lei nº 9.605/98, o qual possui a seguinte descrição típica:

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Observa-se que a materialidade delituosa dos crimes se consubstancia, sobretudo, no Auto de Prisão em Flagrante (id. 162669642), Boletim de Ocorrência (id. 162669644), Termo de Exibição e Apreensão (id. 162669648), Laudo Pericial (id. 1162669667), e depoimentos produzidos em investigação preliminar e em Juízo.

No tocante à autoria, igualmente certa e inarredável.

(...)

Pois bem.

De todo o apurado quedou-se indene de dúvidas que em data de 4 de junho de 2024, por volta das 02h00min, em via pública, na BR 174-B, no Posto Verdão, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o
ora acusado ALEXSANDRO DJONES LIMA NASCIMENTO, de forma livre e consciente, transportou produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente,
em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos
.

Com efeito, trata-se de caso em que, a despeito das justificativas apresentada pelo réu em Juízo — no sentido de que estava apenas trabalhando e que o posto não levaria o combustível até o local desejado —,
todos os elementos informativos e provas convergem para indicar a sua prática delitiva, incidindo na figura do artigo 56, caput, da Lei nº 9.605/98.

Vejamos:

As testemunhas ouvidas no feito, isto é, os
PRFs
Ray Hanauer Ávila e
Joabson
Gomes de Almeida, confirmam de forma uníssona que o ora acusado conduzia um veículo Toyota Hilux Cs, cor branca, placas NCT2H16/MT, contendo 2 (dois) galões que armazenavam aproximadamente 2000 (dois mil) litros de diesel S5000 (cf. Termo de Exibição e Apreensão de id. 162669648). Na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, revela-se perfeitamente admissível a utilização de depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência (inclusive em caso de flagrante), mormente corroborados pelas demais provas encartadas nos autos, sendo da defesa o ônus da comprovação da eventual parcialidade dos agentes
Destaco que não restam dúvidas quanto ao fato em si (transporte de elevada quantidade de diesel pelo acusado, em condições inadequadas) e sua tipicidade (art. 56, caput, da Lei nº 9.605/98)
. T

al restou evidenciado pela prova documental constante do feito (vide Laudo de id. 162669667), bem assim da prova oral alicerçada na fé-pública dos depoimentos dos
PRFs
em Juízo. De mais a mais, sequer a defesa sustenta, em suas alegações finais (id. 192320599), a negativa de autoria do réu, mormente cabalmente demonstrada por todos os elementos informativos e provas constantes do feito, enfocando seus argumentos
no na
ausência de dolo e de tipicidade material da conduta. Vejamos tais argumentos. Quanto à ausência de dolo, vai na contramão do próprio teor da confissão judicial do réu, em que assume ter ciência da antijuridicidade de sua conduta, e tê-la praticado conscientemente. Em suma, sabia que o transporte estava sendo realizado em desacordo com o que estipula a lei e o fez ainda assim, por ser-lhe mais cômodo e barato. Quanto à tipicidade material, há de ver-se que resta preenchida. De fato, o tipo do art. 56, caput, da Lei nº 9.605/98 é de perigo abstrato, isto é, a própria conduta já é suficiente para a caracterização da infração penal, não necessitando a produção de um resultado naturalístico. Destaco que, de todo modo, o depoimento do PRF Ray Hanauer Ávila e o Laudo Pericial de id. 162669667 claramente apontam à concreta existência de perigo (v.g. galões desamarrados e impróprios para o transporte da substância, ausência de sinalização no veículo, ausência de formação do condutor).

Face ao exposto, de rigor a condenação do réu ALEXSANDRO DJONES LIMA NASCIMENTO pelo crime previsto no artigo 56, caput, da Lei nº 9.605/98, visto que todos os elementos de informação e provas judiciais indicam-no. [...
]

Assim send
o
, a
ausência de delimitação normativa clara impede que o
apelante
compreenda com precisão o fato que lhe é imputado, o que afronta diretamente os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da legalidade penal estrita. Nessas condições, a denúncia mostra-se inepta e não pode servir de base válida para a deflagração da persecução penal.

Diante do reconhecimento da inépcia da denúncia e da consequente nulidade do processo desde o seu recebimento, não subsiste fundamento jurídico para a manutenção dos efeitos acessórios da ação penal, dentre eles o perdimento do veículo apreendido.

No caso, não havendo demonstração de que o bem foi adquirido com produto de crime ou que tenha sido empregado habitual e exclusivamente para fins ilícitos, deve ser determinada a devolução do veículo ao apelante
.

Posto isso, reconheço, de ofício, a
inépcia da denúncia
, nos termos do art. 395, inciso I, do Código de Processo Penal. Por conseguinte, declaro a nulidade do processo desde o seu recebimento, determino a cassação da sentença condenatória e a imediata restituição do veículo apreendido ao legítimo proprietário. Diante disso, fica prejudicado o exame dos demais pedidos recursais, em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025